Tribunal: TJSP
Processo: 2274911-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROVA – Perícia - Honorários do perito - Perícia grafotécnica - Adiantamento do custeio da prova que deve ser promovido pela autora e não pela ré - Não se há confundir o ônus da prova com a responsabilidade pelo adiantamento das despesas processuais - Do ônus da prova cuida, em linhas gerais, o art. 373, e, na espécie, o art. 429, do CPC, mas da antecipação das despesas com os atos processuais

Ementa:
PROVA – Perícia - Honorários do perito - Perícia grafotécnica - Adiantamento do custeio da prova que deve ser promovido pela autora e não pela ré - Não se há confundir o ônus da prova com a responsabilidade pelo adiantamento das despesas processuais - Do ônus da prova cuida, em linhas gerais, o art. 373, e, na espécie, o art. 429, do CPC, mas da antecipação das despesas com os atos processuais tratam os arts. 82 e 95 - Sendo requerida a realização da prova pericial pela autora-agravada é desta a responsabilidade acerca do adiantamento dos honorários periciais, nos exatos termos do art. 95 do CPC - Observância, contudo, da gratuidade processual que lhe fora concedida, cabendo ao juiz nomear perito que aceite receber os honorários no final do processo daquele que ficar vencido – Decisão reformada – Recurso provido.